Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – FERIADO NACIONAL – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005019-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A E FREDERICO MULLER COUTINHO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
e
FREDERICO MULLER COUTINHO
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id 63400964), que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento.

A
primeira embargante
aponta que o
decisum
foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente no que tange ao
descumprimento pelo embargado do § 6º do artigo 1.003 do CPC, a fim de atestar a tempestividade recursal no ato da interposição do recurso, bem como sobre à
majoração dos honorários recursais, pugnando pelo acolhimento destes aclaratórios, a fim de que seja suprido o vício
na forma disciplinada pelo artigo 85, § 11 do CPC
(Id
64886471).

Por sua vez, o
segundo embargante
a
firma que
“a finalidade dos aclaratórios é prequestionar legislação que será objeto de recurso excepcional a ser endereçado aos Tribunais Superiores”.

Assim pugna para: “
a) Analisar os pedidos de cassação e/ou reforma da Decisão recorrida, por ofensa ao art. 1.022, II, e art. 489, §1º, V, ambos do CPC, contidos no TÓPICO III.A. – DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL das razões recursais, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC; b) Analisar os pedidos de reforma da Decisão agravada para, acolhendo a exceção de pré -executividade , extinguir o feito de origem, ou, para determinar a suspensão da execução durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação, em virtude de o crédito ser concursal e o plano prever premissas de liberação das garantias e extinção das execuções, contidos no TÓPICO III. B. “DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA EXECUÇÃO DE ORIGEM – CRÉDITO ARROLADO – NOVAÇÃO – CLÁUSULAS DO PLANO APROVADAS PELOS CREDORES QUE PREVIAM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS E A EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – FALTA DE INTERESSE DO CREDOR EM PERSEGUIR POR OUTRA VIA O CRÉDITO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E DIREITO DE REGRESSO DOS COOBRIGADO QUE AFETAM DIRETAMENTO O SOERGUIMENTO DO GRUPO RECUPERANDO” das razões recursais, se pronunciando expressamente sobre: a) a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial; b) as Cláusulas do Plano de recuperação judicial que preveem a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção da todas as execuções movidas em desfavor daqueles; c) a ofensa ao princípio da paridade entre os credores; d) o pagamento em duplicidade da dívida; e) o prejuízo que o pagamento pelo devedor solidário poderá causa a recuperação judicial, ante ao direito de regresso; sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC; c) Analisar os pedidos de reforma da Decisão agravada para, acolhendo a exceção de pré -executividade, extinguir o feito de origem, frente ao REsp nº 1.548.141 -MT, ou suspender a Decisão agravada até que sobrevenha o julgamento de mérito daquele Recurso Especial, contid o s no TÓPICO III.C. “DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSPENDENDO EXECUÇÃO MOVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DESFAVOR DE GARANTIDOR DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” das razões recursais, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC; d) Analisar o pedido de reforma da Decisão agravada para extinguir a execução ante a ausência de liquidez do título, contido no TÓPICO III.D – “DA ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIBILIDADE DO TÍTULO ” `à luz da planilha de débitos apresentada no id. 35446961 e à luz do Informativo nº 0479/STJ colacionado nas razões recursais, necessário se faz o acolhimento dos presentes aclaratórios para que o competente órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC. e) Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria à luz do artigo 47 da Lei 11.101/2005, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC ; f) Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria à luz do artigo 49, §2º, da Lei 11.101/2005, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC. g) Demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos do REsp 1.333.349/SP (Tema 581/STJ), utilizado com fundamento para desprover o Agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao artigo 489, § 1º, inciso V, e artigo 1.022, II, ambos do CPC ; h) Analisar o precedente do REsp nº 1.532.943-MT invocado pela Agravante em suas razões recursais, seguindo -o ou demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sob pena de ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, e artigo 1.022, II, ambos do CPC”

(Id
65227999).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 66361636 e 66776965.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1
º, DA LEI 11.101/2005 E
SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §1º, da Lei nº. 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. §1º - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

No mesmo sentido, a súmula 581 do STJ dispõe que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Não há razão para a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação, pois não se verifica previsão de juízo universal da recuperação judicial, posto que o artigo 76 da respectiva lei só é aplicado ao processo falimentar.

Não há falar em inexigibilidade do título se a cédula de crédito bancário cumpre com o disposto no artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, eis que descritas as características que a justificam, quais sejam, definição do valor do débito, dos encargos incidentes, com planilha com evolução integral do débito.”

Quanto aos primeiros aclaratórios [
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
]
, a embargante diz que o v. acórdão é omisso ao deixar de manifestar expressamente acerca do descumprimento pelo embargado do § 6º do artigo 1.003 do CPC, a fim de atestar a tempestividade recursal no ato da interposição do recurso.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

É que, apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o presente recurso é tempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi prolatada em 31/01/2020 e publicada no DJE na data de 05/02/2020, de modo que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/02/2020, sendo suspensos os dias 24 (segunda-feira de carnaval) e 25/02/2020 (terça-feira de carnaval), de modo que o instrumento protocolado em 28/02/2020 encontra-se dentro do prazo recursal.

Importante registrar, que à luz do disposto no artigo 1.003, § 6
º
do CPC, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional, o que ocorreu no caso, pelo que não há se falar em omissão e/ou contradição no acórdão embargado quanto ao tópico em questão.

O mesmo se diga em relação à aventada omissão quanto à falta de fixação dos honorários pelos trabalhos realizados em grau recursal, na forma prevista no artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista ser o momento processual inadequado para tanto, sem levar em consideração, ainda, a impossibilidade legal de tal verba ser arbitrada no mecanismo recursal utilizado pela parte (agravo de instrumento).

Isso porque, de acordo com o § 1º do art. 85 do CPC, “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”
.

E ao analisar referido dispositivo, a doutrina entende que não cabem honorários advocatícios em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final.

Nesse contexto, ensinam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha:

"Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância.
Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa
. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados"
(Fredie Didier Junior, Leonardo José Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil. Vol. 3, Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13ª. ed., reescrita de acordo com o Novo CPC, 2ª tiragem. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 157).

Logo, não cabe fixação e/ou majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, uma vez que o acórdão embargado não se qualifica como decisão final da primeira instância, tampouco da segunda, notadamente porque o recurso é oriundo de uma decisão interlocutória.

Este é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA
–
PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a majoração dos HONORÁRIOS advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de HONORÁRIOS (AgInt no REsp nº. 1507973/RS). Inexistindo nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração”.

(N.U 1002920-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Por derradeiro, embora o segundo embargante [
FREDERICO MULLER COUTINHO
]
alegue que o acórdão recorrido é omisso, tenho que não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Assim, de acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020